Tribunal: TJMT
Processo: 1043472-88.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043472-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUAN NERIS DE CARVALHO - CPF: 085.588.261-10 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 41.816.473/0001-49 (APELANTE), CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO - CPF: 041.514.341-19 (ADVOGADO), STEPHANE LORRANE VIANA SANTOS - CPF: 048.973.491-09 (ADVOGADO), L7 EXPERIENCE & SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 40.726.468/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Civil e do
Consumidor. Apelação Cível. Ação De Anulação De Contrato Cumulada Com Indenização. Responsabilidade Civil. Vício De Consentimento. Dever De Informação. Oferta De Veículo Travestida De Assessoria Financeira. Omissão De Informação Prévia. Dano Moral Configurado. Restituição Simples. Recurso Parcialmente
Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular negócio jurídico, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar as empresas fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação originou-se de falha no dever de informação e indução de um consumidor jovem a erro, mediante a contratação de serviços de assessoria financeira sob a falsa aparência de compra e venda de um automóvel
.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da concessionária de veículos; (
iii
) determinar se houve vício de consentimento por omissão intencional e falha no dever de informação prévia; (
iv
) aferir se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (v) constatar a ocorrência de dano moral indenizável diante da manipulação e frustração da legítima expectativa do consumidor
.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da controvérsia não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental produzido, notadamente a cronologia das conversas em aplicativo de mensagens e a data de envio do contrato, revela-se plenamente suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária e protelatória a dilação probatória oral.

4. A empresa que veicula o anúncio do automóvel, conduz a negociação e recebe diretamente em sua conta bancária os valores transferidos pelo consumidor integra a cadeia de fornecimento. Por conseguinte, responde solidariamente pelos danos causados, com fundamento na teoria da aparência e na proteção integral conferida pelo microssistema consumerista.

5. A exigência de pagamento prévio sob a promessa de aquisição de veículo, seguida do envio tardio de um contrato de mera assessoria de crédito, configura violação frontal ao dever de transparência e omissão intencional de informação. A vontade do consumidor, manifestada no momento do desembolso patrimonial, encontra-se maculada por erro substancial, não sendo passível de convalidação por contatos telefônicos posteriores que busquem chancelar uma contratação originariamente falha.

6. A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples. Embora o negócio originário padeça de nulidade pela omissão de informações, a superveniente formalização do instrumento contratual e o fornecimento de serviços paralelos instauram uma controvérsia interpretativa sobre o alcance das obrigações, cenário que afasta a presunção de má-fé dolosa exigida para a aplicação da penalidade de restituição em dobro.

7. A conduta comercial que explora a inexperiência e a vulnerabilidade de um jovem consumidor, manipulando suas expectativas para extrair-lhe economias mediante promessas ilusórias de financiamento, transcende o mero aborrecimento contratual. Tal prática atenta contra a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, configurando abalo extrapatrimonial presumido e justificando a reparação fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à devolução em dobro, determinando-se a restituição dos valores na forma simples.

Tese de julgamento:
"1. O envio de contrato de assessoria financeira em momento posterior ao pagamento exigido sob a falsa aparência de entrada para aquisição de veículo configura vício de consentimento por omissão e viola o dever prévio de informação, ensejando a anulação do negócio jurídico. 2. A restituição em dobro do indébito exige a demonstração inequívoca de má-fé, devendo ocorrer de forma simples quando a superveniente formalização documental instaurar controvérsia interpretativa caracterizadora de engano justificável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 147, 171, II, 182 e 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 355, I, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.211.911/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação Cível 1003434-37.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Cível 1049590-22.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
e
L7 EXPERIENCE & SOLUTIONS LTDA
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulação de Contrato, Restituição de Valor Pago e Reparação por Danos Morais n. 1043472-88.2024.8.11.0041, ajuizada por
LUAN NERIS DE CARVALHO.
A
Sentença
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados
por
em ação de obrigação de fazer c/c anulação de contrato, restituição de valor pago e reparação por danos morais.

Na
origem
, o autor
, então com 18 anos de idade, foi atraído por anúncio de veículo Hyundai i30 publicado pela primeira apelante em rede social.
E
m 03/04/2024, foi atendido pelo vendedor Pablo Rosa, que conduziu toda a negociação com foco na aquisição do automóvel.

Entre os dias 06 e 11 de abril de 2024, realizou três transferências bancárias, totalizando R$ 4.000,00, destinadas ao CNPJ da LIDER AUTO VEICULOS (41.816.473/0001-49)
: a)

R$ 100,00 em 06/04/2024 (ID 346428434)
. b)

R$ 3.500,00 em 11/04/2024 às 14h (ID 346428435)
; c)

R$ 400,00 em 11/04/2024 às 18h18 (ID 346428436)
. Contudo, s
omente em 12/04/2024, após a integralização dos pagamentos, foi enviado ao
autor
o "Contrato de Prestação de Serviços nº 10037", firmado com a
L7 EXPERIENCE & SOLUTIONS LTDA
, estabelecendo que o valor pago referia-se a honorários por serviços de intermediação e assessoria de crédito, sem garantia de aprovação de financiamento.
E
m
17/04/2024
, o apelado participou de ligação telefônica com o setor de pré-venda, na qual confirmou ter ciência da natureza dos serviços contratados
.
Posteriormente, diante da negativa de crédito pelas instituições financeiras, o apelado, sentindo-se enganado, solicitou a devolução dos valores pagos. Ante a recusa, registrou
Boletim de Ocorrência
em 25/04/2024 (ID 346428441) e formalizou reclamação no
PROCON/MT
(ID 346428442), sem êxito.
(ID. 346428419).

Em decisão (ID. 346428449) foi recebida a inicial, determinando à requerida apresentar defesa
no prazo lega
l
e
na sequ
ê
ncia ao autor apresentar impugnação, já inti
mando as partes a especificação de provas
, bem como, foi concedida gratuidade de justiça ao autor.

Em

c
ontestação

as ré
s aduzem ilegitimidade passiva da LIDER (contrato firmado com L7), a legalidade e transparência do contrato de prestação de serviços de assessoria de crédito (obrigação de meio, não de resultado), e a plena ciência do autor quanto à natureza dos serviços, comprovada por ligação de pré-venda onde confirmou que pagou R$ 4.000,00 por intermediação sem garantia de aprovação. A
duz prestação e
fetiva
dos serviços
(intermediação bancária, atualização cadastral, elaboração de IRPF), inexistindo propaganda enganosa ou vício de consentimento, tratando-se de mera frustração pela negativa de crédito pelos bancos, configurando aborrecimento cotidiano insuficiente para danos morais, razão pela qual requer a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio
sentença
, onde
Juízo a quo, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da LIDER, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

a)
Declarar a anulação do Contrato de Prestação de Serviços nº 10037;

b)
.
Condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro de R$ 4.000,00, totalizando R$ 8.000,00, com correção pelo IPCA/IBGE desde o prejuízo até a citação, aplicando-se após a Taxa SELIC;

c)
Condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE desde a citação até o arbitramento, aplicando-se após a Taxa SELIC;
d)
Condenar as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Fundamentou o decisum na ocorrência de vício de consentimento, destacando que o contrato foi enviado após os pagamentos, impossibilitando a manifestação de vontade livre e consciente. Reconheceu violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e omissão dolosa (art. 147, CC), configurando propaganda enganosa e indução a erro.

Irresignadas, as
apelantes
interpuseram o recurso
de apelação
(ID 346428875),

aduzind
o, em síntese
-

Preliminarmente
-

a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando viola
r
o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ante o indeferimento de audiência de instrução e julgamento para oitiva do apelado e produção de prova oral
; no mérito, defendem, a
Legalidade do contrato, com cláusulas claras sobre a prestação de serviços de intermediação
em
obrigação de meio;

aus
ência de falha no dever de informação
;

i
nexistência de vício de consentimento;
r
egular prestação dos serviços
; na
tureza de atividade-meio, sem garantia de resultado;
im
possibilidade de restituição em dobro
, bem como, i
nexistência de dano mora
l.
Requerem, a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para reabertura da instrução probatória, com afastamento da restituição em dobro e dos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 346428879), pugnando pela
manutenção integral da sentença
, refutando as teses recursais e reiterando:
a) suficiência de
provas documentais são suficientes,
dispensando a
prova oral;
b)
Os pagamentos foram destinados ao CNPJ da LIDER, comprovando sua participação direta;
c)
O contrato foi enviado após os pagamentos, configurando omissão dolosa;
d)
O vendedor tinha conhecimento prévio da inviabilidade do crédito, ante o perfil financeiro do apelado (18 anos, sem carteira assinada, score 311, sem FGTS, sem conta bancária tradicional)
com
manipulação e insistência mesmo diante da evidente impossibilidade de aprovação;

O dano moral está configurado, não se tratando de mero aborrecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

As apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.

A tese não merece acolhida
.
O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no
art. 355, I, do CPC
, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando a matéria suficientemente esclarecida pelos elementos constantes dos autos.

In
casu
, a controvérsia gira em torno de
matéria eminentemente documental
, cuja análise prescinde de dilação probatória. Os elementos essenciais para o deslinde da causa encontram-se devidamente documentados:

Conversas via WhatsApp
entre o apelado e o vendedor Pablo Rosa, demonstrando o teor das negociações (ID 346428427);

Comprovantes de transferência bancária
, atestando as datas e destinatários dos pagamentos (
IDs
346428434, 346428435, 346428436);

Contrato de Prestação de Serviços nº 10037
, com data de envio e assinatura digital (ID 346428438);

Gravação de ligação telefônica
do setor de pré-venda (ID 346428862);

Documentos pessoais e financeiros
do apelado, demonstrando seu perfil socioeconômico (
IDs
346428424, 346428864, 346428867);

Boletim de Ocorrência
e reclamação no PROCON (
IDs
346428441, 346428442).

A cronologia dos fatos é objetiva e incontestável: os pagamentos foram realizados em 06 e 11 de abril de 2024, enquanto o contrato foi enviado apenas em 12 de abril de 2024. Trata-se de dado temporal que independe de prova testemunhal ou depoimento pessoal.

A pretendida oitiva do apelado para "comprovar a autenticidade dos áudios" e "a ciência sobre a contratação" revela-se desnecessária e protelatória, pois:

(i) As conversas via WhatsApp possuem autenticidade presumid
a
, tendo sido juntadas aos autos sem impugnação específica quanto à sua origem ou conteúdo;

(
ii
) A própria defesa apresentou
gravação de ligação telefônica
(ID 346428862), confirmando a existência de contato entre as partes;

(
iii
) A questão central não reside em
se
o apelado teve ciência dos termos contratuais, mas
quando
essa ciência ocorreu — e a resposta está documentalmente comprovada:
após
os pagamentos.

Ademais, o
art. 370, parágrafo único, do CPC
estabelece que o juiz indeferirá a produção de provas
desnecessárias
,
protelatórias
ou
inúteis
. No caso concreto, a prova oral pretendida não teria o condão de alterar a conclusão alcançada com base nos documentos, especialmente diante da objetividade da sequência temporal dos fatos.

A pretensão de realização de audiência de instrução e julgamento, quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, não
configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do magistrado
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
REsp 2.211.911/RO
(Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16/12/2025,
DJe
23/12/2025), assentou que
"o indeferimento de provas adicionais, como expedição de ofícios, oitiva de testemunha e inspeção judicial, não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da causa, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, nos termos dos
arts
. 370 e 371, ambos do CPC"
.

No caso concreto, a cronologia dos fatos (pagamentos em 06 e 11/04/2024, contrato enviado em 12/04/2024) está objetivamente documentada nos comprovantes bancários (
IDs
346428434, 346428435, 346428436) e no instrumento contratual (ID 346428438), prescindindo de dilação probatória. A oitiva do apelado para "confirmar" datas já comprovadas documentalmente
revelaria atividade meramente protelatória
, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ademais, conforme destacado no precedente do STJ,
"qualquer outra análise acerca do alegado cerceamento de defesa (...) seria impossível, tendo em conta o imprescindível reexame da prova"
, o que reforça a suficiência do acervo documental para formação do convencimento judicial.

Assim sendo
,
rejeito
a preliminar
nulidade por cerceamento de defesa
, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso,
passando à análise do mérito recursal.

2-
VOTO MÉRITO

2.1. Da Relação de Consumo e da Legitimidade Passiva

Inicialmente
, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é
inequivocamente de consumo
, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O apelado enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, como destinatário final dos serviços, enquanto as apelantes figuram como
fornecedoras
(art. 3º, CDC), desenvolvendo atividade de intermediação e venda de veículos.

Quanto à legitimidade passiva da LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, a sentença recorrida acertadamente a reconheceu, com base nos seguintes elementos probatórios:

(i)
O vendedor Pablo Rosa apresentou-se como representante da LIDER, conforme conversas via WhatsApp (ID 346428427);

(
ii
)
Toda a negociação versou sobre veículo anunciado e disponibilizado pela LIDER (Hyundai i30);

(
iii
)
Todos os pagamentos foram destinados ao CNPJ da LIDER (41.816.473/0001-49), e não ao CNPJ da L7 (
IDs
346428434, 346428435, 346428436);

(
iv
)
O contrato formal, embora emitido em nome da L7, somente foi enviado após a integralização dos valores.

Aplica-se, na espécie, a teoria da aparência e o princípio da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, nos termos do
art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC
. Aos olhos do consumidor, a negociação foi conduzida pela LIDER para aquisição de veículo, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a posterior formalização contratual com empresa diversa.

Mantenho, pois, a
responsabilidade solidária
de ambas as apelantes.

2.2. Do Vício de Consentimento e da Violação ao Dever de Informação

A questão central da controvérsia reside em verificar se a manifestação de vontade do apelado foi
livre e consciente
ou se decorreu de
vício de consentimento
, notadamente erro substancial provocado por omissão dolosa das apelantes.

A análise cronológica dos fatos é
determinante
para o deslinde da questão:

(
1)
03/04/2024 - Primeiro contato via WhatsApp (foco: veículo i30)

ID 346428427;
(
2)

06/04/2024 - Pagamento de R$ 100,00 → CNPJ da LIDER ID 346428434;

(
3)

11/04/2024
-
Pagamento de R$ 3.500,00 → CNPJ da LIDER

ID 346428435;

(
4)

11/04/2024
-
Pagamento de R$ 400,00 → CNPJ da LIDER

ID 346428436;
(
5)

12/04/2024
-
Envio do contrato de prestação de serviços (L7)

ID 346428438
;
(
6)
17/04/2024 - Ligação de pré-venda (confirmação de ciência)

ID 346428862
.

A sequência temporal é
objetiva e incontestável
: o apelado realizou os pagamentos nos dias
06 e 11 de abril
, enquanto o contrato somente lhe foi apresentado em
12 de abril de 2024
.

É
logicamente impossível
que o apelado, ao efetuar as transferências bancárias, tivesse ciência dos termos de um contrato que
ainda não havia recebido
. Sua vontade, no momento do desembolso patrimonial, foi manifestada com base na oferta que lhe foi apresentada: a
aquisição de um veículo
mediante pagamento de entrada para financiamento.

As conversas via WhatsApp (ID 346428427) corroboram essa conclusão. Em nenhum momento,
antes dos pagamentos
, o vendedor esclareceu que o valor solicitado
destinava-se
a remunerar serviço autônomo de "assessoria de crédito".

Pelo contrário, a linguagem utilizada induzia o consumidor a crer que o pagamento era etapa final para concretização do financiamento:

"só tá isso pendente aqui no sistema"
-
"falta pouco pra realizar esse sonho chefe"
-
"finalmente vamos estar conseguindo realizar esse sonho"
.

O
art. 6º, III, do CDC
estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
.

A informação deve ser prestada de

forma
prévia, clara, precisa e ostensiva,
permitindo ao consumidor formar sua vontade de maneira consciente.

No caso concreto, houve
flagrante violação
a esse dever, configurando o que a doutrina denomina
omissão dolosa
(art. 147, CC):

"Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado."

As apelantes argumentam que a ligação de pré-venda realizada em 17/04/2024 (ID 346428862) comprovaria a ciência do apelado quanto à natureza dos serviços. Todavia, essa ligação ocorreu
seis dias após o envio do contrato e onze dias após o primeiro pagamento, não tendo o condão de convalidar negócio viciado em sua origem
.

A manifestação de vontade relevante é aquela
contemporânea ao ato de disposição patrimonial
(pagamentos de 06 e 11/04), e não declaração posterior que busca formalizar,
a posteriori
, relação jurídica diversa daquela que motivou o consumidor a contratar.

Nesse sentido, este E
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar caso análogo envolvendo propaganda enganosa e vício de consentimento, assentou que
"as provas documentais, em especial as conversas via aplicativo (...), corroboram a existência de propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação", destacando que "a gravação telefônica em que o consumidor declara (...), desacompanhada de comprovação documental e impugnada pela parte, não faz prova"
da regularidade da contratação (TJMT, Apelação Cível 1003434-37.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026,
DJe
09/02/2026).

No precedente, reconheceu-se que
"a oferta (...) com promessa de 'contemplação imediata' constitui prática abusiva nos termos dos artigos 6º, IV e 37, § 1º do CDC, por induzir o consumidor em erro sobre a natureza do produto adquirido"
, fundamento plenamente aplicável ao caso concreto, em que a oferta de veículo com simulação de parcelas e exigência de "entrada" induziu o apelado a crer que estava adquirindo o bem, e não contratando serviço de intermediação.

Assim como no precedente a
gravação telefônica
posterior não comprovou a regularidade da devolução de valores, no caso em exame a ligação de pré-venda de 17/04/2024 (ID 346428862)
não tem o condão de convalidar vício de consentimento
ocorrido nos dias 06 e 11/04/2024, quando os pagamentos foram realizados sem que o apelado tivesse acesso ao contrato
.

Acrescente-se que o apelado, à época dos fatos, contava com apenas
18 anos de idade
, tratando-se de seu
primeiro financiamento
, circunstância que acentua sua
vulnerabilidade
e
inexperiência
nas relações de consumo.

Ademais, o perfil financeiro do apelado (ID 346428867) revela elementos que, se adequadamente considerados, indicariam a
inviabilidade
da aprovação de crédito
, ou seja,
Score de apenas
311 pontos
(muito baixo);
a
Ausência de vínculo empregatício formal (sem carteira assinada);
a
Inexistência de FGTS;
a r
enda variável de R$ 2.500,00/mês;
o
Empréstimo bancário aprovado de apenas R$ 500,00
, ou seja,
a
usência de histórico bancário robusto
.

Não obstante o conhecimento desses fatores pelo vendedor — conforme se extrai das conversas (ID 346428427) —, as apelantes
prosseguiram com a cobrança, insistindo para que o apelado obtivesse o valor "a qualquer custo", inclusive mediante empréstimos e uso de cartão de crédito de terceiros
.

Tal conduta evidencia a m
alicia
e o intuito de garantir o recebimento do valor, independentemente da real possibilidade de êxito na obtenção do financiamento, configurando prática abusiva vedada pelo
art. 39, IV, do CDC
(prevalência da fraqueza ou ignorância do consumidor).

Diante do exposto, mantenho a declaração de anulação do negócio jurídico, nos termos do
art. 171, II, do Código Civil
, por vício de consentimento decorrente de erro substancial provocado por omissão dolosa.

2.3. Da Restituição dos Valores Pagos

Declarada a anulação do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, nos termos do
art. 182 do Código Civil
.

Contudo, diverge este Relator quanto à aplicação da
restituição em dobro
, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A jurisprudência do
S
TJ
tem exigido, para aplicação da restituição em dobro, a demonstração de
má-fé
ou
dolo
na cobrança indevida, não sendo suficiente a mera controvérsia sobre a interpretação de cláusulas contratuais.

No caso concreto, embora reconheça a ocorrência de
omissão dolosa
quanto à natureza dos serviços
antes
dos pagamentos, o fato é que,
após
a formalização contratual (12/04/2024) e a ligação de pré-venda (17/04/2024), estabeleceu-se
controvérsia interpretativa
sobre o alcance das obrigações assumidas.

As apelantes sustentam que os serviços foram efetivamente prestados (intermediação junto a bancos, atualização cadastral, elaboração de declaração de imposto de renda), o que, embora não afaste a anulação do contrato por vício originário,
atenua
a caracterização de má-fé superveniente que justificaria a penalidade da restituição em dobro.

A aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar o
princípio da proporcionalidade
e o
caráter punitivo-pedagógico
da medida, reservando-se para hipóteses de evidente abuso ou manifesta má-fé na cobrança.

Nesse sentido,
c
onforme leciona
Claudia Lima Marques
, a aplicação da sanção prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, não é automática, devendo ser verificada a presença de má-fé ou dolo na cobrança indevida, afastando-se a penalidade nas hipóteses de engano justificável ou dúvida razoável sobre a exigibilidade do débito.
(
MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN,
Antonio
Herman V.; MIRAGEM, Bruno.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 1.140-1.145.
)

Seguindo essa linha de raciocínio,
esta
própria Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu que a sanção do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, deve ser
afastada
quando presente o engano justificável. No julgamento da Apelação Cível 1049590-22.2020.8.11.0041, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, assentou-se que
"a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe ausência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples quando demonstrado erro operacional sem má-fé".

No caso em apreço, embora o vício originário na contratação seja inconteste, a cobrança posterior se deu amparada em instrumento contratual (ID 346428438) e em contato telefônico (ID 346428862), o que, se não valida o negócio, ao menos instaura
controvérsia interpretativa
sobre o alcance das obrigações. Tal controvérsia, por afastar a presunção de má-fé dolosa na cobrança, assemelha-se ao
"erro operacional"
do precedente, configurando
engano justificável
apto a ensejar apenas a restituição simples.

Assim,
reformo parcialmente
a sentença para determinar a
restituição simples
do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de correção monetária e juros estabelecidos no decisum recorrido (IPCA/IBGE desde o prejuízo até a citação, aplicando-se após a Taxa SELIC).

2.4. Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais,
mantenho integralmente
a condenação fixada na sentença recorrida.

O dano moral, na espécie, é
in
re

ipsa
, decorrendo do próprio fato da
propaganda enganosa
e da
indução a erro
de consumidor jovem e inexperiente.

Não se trata de mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, mas de
conduta ardilosa
que se aproveitou da vulnerabilidade de consumidor de 18 anos para frustrar legítima expectativa e subtrair-lhe economias arduamente conquistadas.

O apelado trabalhou em jornadas estendidas, inclusive madrugadas, para reunir o valor de R$ 4.000,00, que representava
1,6 meses de sua renda
. A frustração de seu sonho de adquirir o primeiro veículo, aliada à sensação de ter sido enganado, configura
abalo psicológico
que ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

A conduta das apelantes violou a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a dignidade do consumidor, justificando a reparação extrapatrimonial.

O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se
razoável e proporcional
, observando
a

gravidade da conduta
(omissão dolosa, insistência mesmo diante da inviabilidade);
a

capacidade econômica
das ofensoras (empresas atuantes no mercado
); o
caráter punitivo-pedagógico
da medida;
e
extensão do abalo
sofrido pelo apelado (jovem, primeiro financiamento, valor representativo).

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com os critérios de correção estabelecidos na sentença (IPCA/IBGE desde a citação até o arbitramento, aplicando-se após a Taxa SELIC).

2.5. Dos Honorários Advocatícios e Custas Processuais

A sentença condenou as apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
.

Com a redução do valor da condenação (restituição simples em vez de dobro), os honorários deverão ser recalculados sobre a base de
R$ 9.000,00
(R$ 4.000,00 de restituição + R$ 5.000,00 de danos morais), mantendo-se o percentual de 15%, totalizando
R$ 1.350,00
.

As custas processuais permanecem a cargo das apelantes, na forma da sentença.

3. DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL

As apelantes obtiveram
êxito parcial
no recurso, apenas quanto à restituição em dobro, mantendo-se os demais capítulos da sentença (anulação do contrato, restituição simples, danos morais, legitimidade passiva).

Considerando a
sucumbência recíproca
, mas com
preponderância da manutenção da sentença
, fixo os honorários recursais em
2%
sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, a cargo das apelantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação
para:

a)

REJEITAR
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b)

REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença

recorrida
apenas
quanto à restituição em dobro, determinando a
restituição simples
do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo até a citação, aplicando-se após a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

c)

MANTER
integralmente os demais capítulos da sentença:

c.1 -
Anulação do Contrato de Prestação de Serviços nº 10037;

c.2 -
Responsabilidade solidária de ambas as apelantes;

c.3 -
Condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE desde a citação até o arbitramento, aplicando-se após a Taxa SELIC;

d)

RECALCULAR
os honorários advocatícios de sucumbência para
15% sobre R$ 9.000,00
, totalizando
R$ 1.350,00
;

e)

CONDENAR
as apelantes ao pagamento de honorários recursais de
2%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

f)

MANTER
a condenação das apelantes ao pagamento das custas processuais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026